Tribunal: TJES
Processo: 0002982-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002982-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL . ROUBO
QUALIFICADO
, ARTIGO 157,
§2º
-A
,
I
, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESENÇA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA SUA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ÁS VÍTIMAS.
APELO
DES
PROVIDO.

1.

Impossibilidade de acolhimento da tese de reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa tendo em vista que o recorrente teria roubado a motocicleta para se evadir de perseguição policial da qual teria resultado seu ferimento, sendo que, em vez de se entregar aos agentes de segurança e, assim, obter tratamento, preferiu cometer outro delito.

2. Evidenciado, pelas provas dos autos, o dolo em relação ao crime de roubo, as quais apontaram que a intenção do recorrente foi a de subtrair a motocicleta para se evadir de perseguição policial.

3. A pretensão relativa à desclassificação da forma qualificada de roubo por emprego de arma para a simples, sob a alegação de uso de simulacro, depende da apreensão ou perícia do citado artefato para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes do STJ.

4. Não se verifica interesse recursal quanto ao pedido genérico de redução da pena-base quando a pena intermediária, estabelecida na segunda fase da dosimetria, já foi reduzida para o mínimo legal por força de aplicação de atenuantes.

5. Mantida a pena aplicada fica prejudicado o pleito de regime de cumprimento de pena mais favorável.

6. A grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos, tratando-se de dano moral “
in re ipsa
”.

7.

Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 58/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8938662 requerendo a absolvição por (1) reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa e (2) ausência de dolo. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação do roubo qualificado para sua forma simples diante de ausência de prova de emprego de arma de fogo, (4) redução da pena-base, (5) fixação de regime aberto, e (6) afastamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau no ID 8938664 requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 9167095

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEMERSON MOREIRA DOS SANTOS,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 58/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8938662 requerendo a absolvição por (1) reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa e (2) ausência de dolo. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação do roubo qualificado para sua forma simples diante de ausência de prova de emprego de arma de fogo, (4) redução da pena-base, (5) fixação de regime aberto, e (6) afastamento da indenização por danos morais.

Consta dos autos que ora recorrente teria subtraído a motocicleta da vítima Adriana de Oliveira Costa mediante ameaça exercida com uma arma de fogo.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Extrai-se dos autos que, na ocasião,
o acusado e o comparsa Fe
l
ipe Rodrigues dos Santos se envolveram
em u
m confronto com policiais militares
na região do Morro do Cupim. Felipe foi alvejado e faleceu no local. Aparentemente,
o denunciado também foi atingido por disparos dos militares, empreendendo fuga até a casa da vítima Adriana de Oliveira Costa, que estava acompanhada de seu sogro, João da Conceição, e de seus três filhos infantes.

Consta nos autos que
o acusado invadiu a residência da vítima e exigiu que João entregasse a chave da motocicleta
, mas ele negou.

Ato contínuo,
o denunciado sacou uma arma de fogo, apontou para o idoso e o ameaçou dizendo "ou entrega ou mo
rr
e"
(sic). João entregou a chave ao denunciado.

Em seguida, o acusado foi até o veículo, mas como estava ferido, não conseguiu dar a partida, momento em que
apontou a arma para Adriana e mandou que ela ligasse a motocicleta.
A vítima ligou o veículo, tendo o denunciado se evadido, tomando destino incerto. [...]”. (Grifos meus).

A
materialidade
do crime está evidenciada pelos Boletins Unificados de fls. 04/12 e 14/15.

A
autoria
restou
evidenciada a teor dos depoimentos em juízo das vítimas, Adriana de Oliveira Costa e João da Conceição (mídia de fls. 56), os quais narraram a dinâmica dos fatos nos moldes descritos na denúncia e procederam ao reconhecimento do apelante como autor do crime.

Neste contexto, Adriana de Oliveira Costa afirmou que estava em sua residência quando o acusado chegou, aparentando estar ferido, e exigiu as chaves da motocicleta que estava estacionada no quintal. A testemunha ainda disse que seu sogro, Sr. João, disse que não entregaria as chaves, e diante da recusa o réu sacou uma arma de fogo e encostou na barriga de Adriana. A depoente arremata que talvez por estar ferido ele teve dificuldades em dar partida na motocicleta, e por isso exigiu ajuda para ligá-la. A testemunha afirmou ter reconhecido o acusado pelas fotografias apresentadas na Delegacia.

Os relatos de João da Conceição foram no mesmo sentido.

Conforme o entendimento deste Colegiado, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Os policiais militares Valdeir Rodrigues de Souza e Anderson de Freitas Dummer, também ouvidos em juízo, afirmaram que, antes dos fatos narrados na denúncia, houve um confronto entre eles e dois suspeitos de serem traficantes e que tentaram se evadir da perseguição policial em uma motocicleta, sendo que ambos foram alvejados, o suspeito que pilotava a moto faleceu e o carona, ora apelante,
tentou subtrair a motocicleta das vítimas com o propósito de fugir da perseguição policial.

Ao ser interrogado na fase judicial, o recorrente confessou que roubou a moto.

Diante do contexto apresentado, a defesa alega que o recorrente teria cometido o delito acobertado pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, visto estar ferido, sangrando muito, e necessitava sair rápido daquele local para salvar sua vida.

Ocorre que a defesa não faz prova de que a intenção do réu seria procurar atendimento médico ou hospital, ao contrário, os depoimentos dos policiais, já citados, evidenciam que a real intenção do acusado era se evadir da perseguição policial, da qual teria resultado seu ferimento, sendo que, em vez de se entregar aos agentes de segurança e, assim, obter tratamento, preferiu cometer outro delito.

Neste sentido o c. STJ já decidiu que “
A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
”. (REsp n. 1.456.633/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016).

Em caso semelhante o TJMG decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS SIMPLES, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSOSA - ROUBOS SIMPLES: DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - SUBTRAÇÃO REALIZADA COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - SUMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - DESOBEDIÊNCIA: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - INOCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR - CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL - DOLO DEMONSTRADO - DIREÇÃO PERIGOSA: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - "POST FACTUM" IMPUNÍVEL - INOCORRÊNCIA - DESIGNIOS AUTÔNOMOS - PENA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - ACUSADO QUE CONFESSOU OS DELITOS SEM QUALQUER RESSALVA NA FASE POLICIAL - ANALISE INDIVIDUALIZADA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - NECESSIDADE.
- Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça à vítima, impossível é a desclassificação para o crime de furto.

- O descumprimento de ato legal emanado de funcionário público, consistente em ordem de parada dada por policial militar, configura crime de desobediência.

- Se as provas colhidas nos autos demonstram que o acusado agiu de maneira voluntária e consciente, não há falar em absolvição do delito de desobediência por ausência de dolo ou pelo reconhecimento da excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

- Comprovado nos autos que o acusado trafegava em velocidade incompatível com o local, gerando perigo de dano à segurança viária, a manutenção da condenação pela prática do crime de direção perigosa, previsto no art. 311 do CTB é medida que se impõe.

- A prova testemunhal, aliada às circunstâncias da fuga do acusado em perseguição policial, conduzindo veículo automotor em alta velocidade, avançando semáforos e entrando na contramão de via com alta movimentação, constituem prova suficiente do perigo concreto exigido pelo tipo penal do art. 311, do CTB.
- (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.080020-7/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017).

Pelos motivos expostos, também não há que se falar em ausência de dolo em relação ao crime de roubo, já que demonstradas pelas provas dos autos que a intenção do recorrente seria subtrair a motocicleta para se evadir de perseguição policial.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do roubo qualificado para sua forma simples diante de ausência de prova de emprego de arma de fogo.

Para tanto, alega que foi utilizado pelo recorrente um simulacro, e não uma arma de fogo, sendo que não houve apreensão tampouco perícia aptos a autorizar a imputação do réu na forma qualificada.

No entanto, ao contrário do que pretende a defesa, a jurisprudência do c. STJ entende que “
a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo

circunstanciado, em se tratando de simulacro

ou arma

desmuniciada, depende da apreensão

do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia

técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
” (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Desta forma, não há possibilidade de desclassificação do roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo para sua forma simples.

Não verifico interesse recursal quanto ao pedido genérico de redução da pena-base, tendo em vista que a pena intermediária, estabelecida na segunda fase da dosimetria, foi reduzida para o mínimo legal por força de aplicação de duas atenuantes.

Diante da manutenção da pena, fica prejudicado o pleito de fixação de regime aberto.

Por fim, a defesa postula pelo afastamento da indenização por danos morais.

Em relação ao tema, ficou consignado na sentença que “
Em relação à indenização civil mínima, prevista no art. 387, IV, do CPP, constato que não há comprovação de dano material sofrido pelas vítimas, as quais, por outro lado, inegavelmente sofreram abalo emocional passível de indenização. A comprovação do crime praticado contra as vítimas é suficiente para verificar a existência de dano moral que, neste caso, é
“
in re ipsa”

de modo que prescinde da demonstração de dor ou sofrimento, o que decorre da própria conduta.
Desse modo, arbitro o montante de R$6.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a cada vítima
”.

O comando sentencial está no mesmo sentido da orientação trilhada por este Colegiado que vem decidindo que “
O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007163-29.2020.8.08.0035; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/Jun/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.